Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto (art. 155, caput, do CP), em regime semiaberto. O Parquet busca a majoração da pena com revisão da fração de aumento na pena-base, bem como a fixação do regime fechado, tendo em vista a multirreincidência do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria da pena deve ser ajustada para 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial fechado diante da multirreincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena comporta revisão quando houver fundamentação concreta e proporcional que justifique a aplicação de fração diferente da utilizada na sentença, conforme jurisprudência do STJ.
4. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença das penas mínima e máxima é admitida como critério objetivo e proporcional para a exasperação da pena-base. Precedentes desta Corte de Justiça e do Col. STJ.
5. A existência de multirreincidência e de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a suspensão condicional da pena, são inviáveis diante do não preenchimento dos requisitos legais previstos nos arts. 44 e 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.